Tribunal: TJDFT
Processo: 0706195-87.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. OFERTA CONCOMITANTE DE DISCIPLINAS REGULARES E EM REGIME DE DEPENDÊNCIA. MATRÍCULA EFETIVADA PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. CANCELAMENTO POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE.

1- Se a instituição de ensino realizou a matrícula da aluna em número de disciplinas superior ao permitido pelo seu Regimento Geral, não pode, de inopino, venire contra factum proprium e cancelar a matrícula nas disciplinas regulares.

2- Conheceu-se parcialmente do apelo e, na parte conhecida, negou-se-lhe provimento.